Tribunal: STF
Processo: Rcl 79815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ralph Werner Hatt em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0011260-63.2017.5.03.0101, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903, e 4937.



    Narra a parte reclamante (eDOC 1, p. 2-4):



    "(...) ajuizou Ação Anulatória, feito nº 1016449-06.2015.8.26.0482, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rancharia-SP, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, visando, dentre outras coisas, a aplicação do Novo Código Florestal em razão do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado na vigência do antigo Código Florestal.



    Em 1ª Instância não ficou reconhecido o direito do Reclamante de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de acordo com o Novo Código Florestal, face a edição na nova legislação em durante o cumprimento das obrigações, que motivou a interposição de Agravo de Instrumento pelo Reclamante em face do Ministério Público do Estado que teve, ao final, provimento dado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu órgão fracionário, qual seja, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiental, afirmando o seguinte:



    (...)



    Insatisfeito o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, que lhe deu provimento, afirmando-se que não é caso de aplicação do Novo Código Floresta, vez que o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado na vigência do antigo Código Florestal (1.965). O Reclamante interpôs Agravo Interno, mas que está na pendência de julgamento:



    (...)



    Essa decisão foi proferida em 25 de Agosto de 2022, posterior ao acordão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF.



    Sobre esse acórdão houve a interposição de Agravo Interno, que se encontra aguardando julgamento."



    Sustenta que "o E. Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao determinar a não aplicação do Novo Código Florestal em detrimento do antigo Código Florestal, violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF manifestado em acórdão advindo de Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC/ADCON e Ação Declaratório de Inconstitucionalidade – ADI, cuja eficácia é erga omnes, ou seja, para todos, e tem efeito vinculante" (eDOC 1, p. 9).



    Aduz que "a exigência do cumprimento das obrigações definidas no Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo fere direito do Reclamante e impõe dano a ele, tendo em vista que não lhe está sendo dado o direito do cumprimento da legislação vigente, qual seja, o Código Florestal de 2012, seus Decretos e Instruções Normativas" (eDOC 1, p. 13).



    Salienta que "a questão principal é o conflito de leis no tempo. A discussão diz respeito à aplicação da LF nº 12.651/12 para as obrigações assumidas por meio de TAC antes da sua vigência. É preciso situar adequadamente o problema; não se trata de aplicação retroativa como menciona o Ministério Público, mas a aplicação da lei nova aos efeitos futuros do ato jurídico ou da coisa julgada. Não se trata de descumprimento ou inovação do que foi pactuado, mas de adequação ao contexto legal existente ao tempo da execução" (eDOC 1, p. 13-14).



    Assevera que "a regularização ambiental da propriedade decorre da demarcação, averbação e recomposição da reserva legal no percentual de 20% previsto em lei. O Ministério Público tem alegado que o art. 15 da LF nº 12.651/12 é inaplicável, eis que a soma das áreas implica retrocesso ambiental, reduzindo a área protegida e confundindo a função ambiental das duas áreas; mas não é assim" (eDOC 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente Reclamação Constitucional, afastando-se a decisão monocrática proferida pela 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça - STJ face contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, permitindo-se a aplicação do Novo Código Florestal" (eDOC 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente demanda revela irresignação da parte reclamante com decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial “para determinar a observância do cumprimento do TAC objeto dos autos sob a regência da Lei n. 4.771/1965, afastando a aplicabilidade do Novo Código Florestal, Lei n. 12.651/2012, restabelecendo a decisão de primeiro grau de improcedência do pedido” (eDOC 9, p. 48-52).



    Na espécie, porém, verifica-se que foi interposto, no âmbito daquele Tribunal, agravo regimental com o objetivo de obter a reforma do ato reclamado. Referido recurso sofreu ordem de sobrestamento, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 114):



    “Considerando que no REsp nº 1.829.707- MG, o Ministro Herman Benjamin pediu vista do processo e que o presente recurso possui o mesmo objeto daquele (impossibilidade de aplicação do Novo Código Florestal aos Termos de Ajustamento de Conduta firmados na vigência do Código anterior), determino o sobrestamento do presente feito na Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público até a apresentação do voto pelo Exmo. Ministro.”



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-10-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49001 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8-11-2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da parte ora reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente